Tribunal: TJES
Processo: 0022237-69.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022237-69.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RENATO VIRGINIO PEREIRA e outros
APELADO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0022237-69.2014.8.08.0024

Apelantes: Renato Virgínio Pereira e Jucélia de Ávila Comério

Apelada: Banestes Seguros S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória-ES, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral formulada em ação regressiva “
para condenar os requeridos,
de forma solidária
,
ao pagamento do valor de R$ 12.678,76 (doze mil, seiscentos e setenta e oito reais e setenta e seis centavos) em favor da parte autora
”. Consecutivamente, ainda condenou os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Os apelantes interpuseram o recurso pretendendo a reforma da sentença, sustentando, basicamente, (a) a ilegitimidade passiva
ad causam
do apelante Renato Virgínio Pereira, a pretexto de que na data do acidente já havia alienado o veículo para a apelante Jucélia de Ávila Comério, (b) ilegitimidade ativa da apelada, ao pálio de que não seria detentora do direito subjetivo de indenização, (c) ocorrência de prescrição, conforme art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, (d) culpa exclusiva da segurada pela ocorrência do acidente de trânsito.

A apelada ofertou contrarrazões (fls. 126/129), pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 28 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Data da Sessão: 13/12/2022.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, tenho que não vinga a irresignação recursal quanto à propalada ilegitimidade ativa da Banestes Seguros S/A, a pretexto de que não seria detentora do direito subjetivo de indenização, tendo em vista que colide com a orientação dos tribunais superiores no sentido de que “
A seguradora tem o direito de ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, em relação ao montante que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. Incidência da Súmula n. 188 do STF
.” (AgRg no REsp n. 1.378.371/SP, relator MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/3/2016, DJe de 29/3/2016).

Assim, uma vez demonstrada a relação jurídica da seguradora com a segurada (apólice de seguros – fl. 14) e o desembolso realizado por ela para os reparos do veículo da segurada (fls. 6364), são elementos suficientes para reconhecer a pertinência subjetiva da apelada.

De igual modo, não há subsistência na alegada ocorrência de prescrição ânua, ao pálio de incidência do prazo do art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, diga-se de passagem aplicável apenas entre seguradora e segurado, tendo em vista que o STJ já firmou o entendimento pelo prazo prescricional de 03 (três) anos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO DE SEGURO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO NO SENTIDO DE QUE O SINISTRO FOI CAUSADO POR ATUAÇÃO DO ÔNIBUS DE PROPRIEDADE DA EMPRESA RECORRENTE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em decorrência de danos causados por terceiro, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele; de modo que, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária. Precedente.
2. A relação originária existente entre o causador do dano e o segurado era de reparação civil por ato ilícito (acidente de trânsito), a qual se sujeita ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3°, V, do CC/2002, e não ao prazo anual defendido pela ora agravante.
3. A "pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente de trânsito prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil" (AgInt no REsp 1.526.711/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe 29/9/2017).
4. O aresto firmou que as provas dos autos demonstraram que o evento foi decorrente da atuação do ônibus de propriedade da insurgente.
Essas premissas foram fundadas em fatos e provas, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.782.733/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 13/8/2021.)

Sob esse enfoque, comprovado o pagamento da indenização pela apelada à segurada na data de 03/01/2013 (fls. 20/29), certo é que a demanda ajuizada em 1º/7/2014, não ultrapassou o prazo prescricional.

Pois bem.

Ultrapassada tal questão, tenho que a tese recursal da ilegitimidade passiva
ad causam
do apelante Renato Virgínio Pereira, sob o fundamento de que seria o proprietário anterior do veículo que acarretou prejuízo ao veículo segurado pela apelada, demanda análise de prova, o que, por sua vez, afasta o seu acolhimento sob o viés das condições da ação, as quais, segundo a orientação do STJ, podem ser aferidas a partir das alegações da petição inicial (Nesse sentido: TJES, Apelação Cível, 048120158711, Relator DES.: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, DJe: 06/05/2021).

Todavia, tenho que o apelante Renato Virgínio Pereira realmente não deve ser responsabilizado pelos prejuízos suportados pela apelada em virtude do sinistro ocorrido na data de 25/9/2012.

Isso porque, em que pese o apelante ter figurado no boletim de ocorrência como proprietário de um dos veículos envolvidos no acidente de trânsito ocorrido naquela data (FIAT DUCATO 15 – Placa MRA5094 – fl. 09), não há como desconsiderar que a tese de alienação do automóvel em data anterior ao referido sinistro, está corroborada pela juntada do contrato de compra e venda celebrado entre os apelantes na data pretérita de 15/01/2010 (fls. 63/64).

Nesse contexto, forçoso convir que incide à espécie o disposto no enunciado nº 132, do e. STJ, segundo o qual
“a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado.”

No mesmo sentido, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ATROPELAMENTO. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PROPRIETÁRIO. EMPRÉSTIMO. JUROS DE MORA. SÚMULA 83/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CPC. ART. 535. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não ofende o art. 535 do CPC a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial.
2.
A tradição de veículo automotor, independentemente do registro da transferência para o novo proprietário no órgão de trânsito, afasta a responsabilidade do alienante pelos fatos posteriores decorrentes da utilização do bem (Súmula 132/STJ).
3. Hipótese, todavia, em que o Tribunal de origem considerou que a alienação do veículo não foi demonstrada pelos documentos juntados aos autos. Incidência da Súmula 7/STJ, no ponto. 4. O proprietário do veículo que o empresta a terceiros responde solidariamente pelos danos decorrentes de sua utilização. Precedentes. 5. Consoante entendimento pacificado no âmbito desta Corte, o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado na instância especial quando manifestamente ínfimo ou exagerado, o que não se verifica na hipótese dos autos.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no Ag 823.567/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 01/10/2015)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR . AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO NO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO. IRRELEVÂNCIA. 1. - A ausência de registro da transferência não implica em responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado. Súmula 132 do STJ. 2. - Caso em que a declaração de propriedade acostada aos autos é apta para demonstrar a tradição do veículo envolvido no evento danoso mencionado no processo, pela agravada para o corréu, em data anterior ao aludido evento. 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000294, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, DJe: 08/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS SEGURADORA ILEGITIMIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO COMPROVADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso, embora não tenha havido a efetiva transferência da propriedade do veículo junto ao DETRAN para o Sr. Luiz Fernando Pereira Damasceno Alves, reconheceu que os documentos de fls. 98/107, acompanhados dos depoimentos das testemunhas, constituem-se elementos de provas suficientes para demonstrar que a venda do veículo se deu anteriormente ao sinistro. Cabe acrescentar, ainda, que a transferência do bem móvel opera-se pela tradição, sendo que as providências junto ao órgão de trânsito constituem-se em mero expediente administrativo, objetivando a ciência do ato a terceiros, mas que em nada altera a questão da propriedade. 2. Sendo assim, evidenciada a alienação do veículo antes do acidente, o reconhecimento da ilegitimidade do ora requerido para figurar no polo passivo da demanda é medida que se impõe. 3. Quanto aos honorários, verifica-se que o valor está dentro dos limites aplicáveis ao caso, não havendo motivos para redução pleiteada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110251683, Relator
DES.
: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2022,
DJ
: 27/05/2022)

Assim, reputo que a demanda deve ser julgada improcedente com relação ao apelante Renato Virgínio Pereira.

Todavia, assim como o magistrado de primeiro grau, entendo que o acervo probatório vertido nos autos convergem para o acerto do desfecho atribuído à causa relativamente à culpa da apelante Jucélia de Ávila Comério pelo sinistro acarretado ao veículo da segurada da apelada, pelo que lanço mão da técnica de fundamentação aliunde para transcrever os termos consignados no comando sentencial apelado, por entender que exaurem a questão de forma acertada, não merecendo qualquer reparo,
verbis
:

“
No mérito, pretende a Autora a condenação dos Requeridos ao pagamento da quantia de R$ 12.678,76 (doze mil, seiscentos e setenta e oito reais e setenta e seis centavos) pelos danos causados a veículo segurado.

Em se tratando de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, impositivo é que seja analisada a conduta subjetiva dos envolvidos, a qual necessita advir de um agir culposo evidenciado pelas modalidades de imperícia, imprudência ou negligência, revelando-se imperativo o exame do conjunto probatório contido nos autos, com a finalidade de aferir quem deu causa ao evento danoso em discussão.

Da peça de ingresso e Boletim de Acidente de Trânsito de fls. 09/10, registrado in loco, extrai-se que o veículo segurado encontrava-se em sua mão de direção quando, ao iniciar conversão à direita, fora abalroada pelo automóvel conduzido pela 2ª Requerida. Do mesmo documento, infere-se, segundo declaração da 2ª Ré, que o veículo segurado “
deu seta no exato momento em que iria trocar de faixa. Como estava bem perto, meu carro colidiu na traseira”.

Logo, incontroverso que a hipótese é de colisão traseira.

A respeito do tema, o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que "
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito"
, ao passo que o artigo 29, inciso II, da mesma legislação determina que
"o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos,bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climática
s".

Assim, é certo que a adoção de medidas como a manutenção de velocidade compatível com a via e a distância segura entre os veículos é fundamental para evitar acidentes.

No caso dos autos, pelas declarações firmadas e por tratar-se de via com apenas uma faixa de rolamento, é certo que a Ré não atuou com a cautela e observância normativa devidas, posto que, além de deixar de guardar distância segura do veículo que seguia a frente, efetuou manobra descabida para o local.

Assim, pelo que fora exposto, não há nos autos prova que se contraponha à conclusão alcançada pela autoridade policial e facilmente aferida pelas declarações firmadas e imagens colacionadas aos autos, restando, desta forma, configurada a culpa da parte Ré pela ocorrência do acidente, impondo-se a ela, via de consequência, a responsabilidade pelos danos causados, sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado (Súmula 188 do STF).

Em evolução, comprovada a extensão dos danos indenizados ao segurado (fls. 20/22), faz jus parte autora ao recebimento do valor despendido.”

Ora, a apelante afirmou à autoridade policial que “
a
condutora do veículo FIAT UNO OCX 1530 deu seta
no exato momento que eu iria mudar de faixa, como estava bem perto meu carro
colidiu na traseira
” (fl. 09),
grifei
, o que denota a sua responsabilidade na produção do evento danoso, diante da inexistência de prova em contrário.

Cumpre acentuar que
“
É iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que se presume culpado o motorista que, na condução de seu veículo, colide na traseira de outro em virtude da inobservância do dever de cautela, nos termos do art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, admitindo-se, contudo, o afastamento dessa culpa mediante prova em contrário.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151380102, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, DJe: 19/10/2021).

Nesse contexto,
dou
parcial
provimento
ao recurso tão somente para julgar a pretensão autoral improcedente exclusivamente com relação ao apelante Renato Virgínio Pereira, mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE ATIVA DA SEGURADORA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PROPRIETÁRIO ANTERIOR. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO SINISTRO. SÚMULA 132, DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Segundo os tribunais superiores “
A seguradora tem o direito de ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, em relação ao montante que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. Incidência da Súmula n. 188 do STF
.” (AgRg no REsp n. 1.378.371/SP, relator MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/3/2016, DJe de 29/3/2016).

2. Não há subsistência na alegada ocorrência de prescrição ânua, ao pálio de incidência do prazo do art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, diga-se de passagem aplicável apenas entre seguradora e segurado, tendo em vista que o STJ já firmou o entendimento pelo prazo prescricional de 03 (três) anos para buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária.

3. No caso, o recorrente Renato Virginio Pereira logrou êxito em colacionar aos autos elementos que evidenciam que ele alienou o veículo envolvido no sinistro em data anterior ao referido acidente de trânsito. Assim, forçoso convir que incide à espécie o disposto no enunciado nº 132, do e. STJ, segundo o qual
“a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado.”

4. Cumpre acentuar que
“É iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que se presume culpado o motorista que, na condução de seu veículo, colide na traseira de outro em virtude da inobservância do dever de cautela, nos termos do art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, admitindo-se, contudo, o afastamento dessa culpa mediante prova em contrário.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151380102, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, DJe: 19/10/2021).

5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória,13 de dezembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.